Tribunal: STF
Processo: ARE 1446308
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. XVII, XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o réu pronunciado, em 24.1.2022, pela prática do delito de homicídio qualificado na modalidade tentada, tipificado no inc. II do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal.



    3. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0704349-86.2021.8.07.0005 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e apontou cerceamento de defesa pela alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14. No mérito, requereu a absolvição sumária do réu diante da fragilidade das provas que embasaram a condenação. Em 10.8.2022, a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRELIMINARES DE OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Embora exista a prerrogativa legal dos advogados terem acesso aos processos de seus clientes, nos moldes da Súmula 14 do STF, além da ter sido comprovado que a defesa tinha conhecimento da investigação, não restou demonstrado que tenha sido impedida ou embaraçada em seu direito de ter acesso aos autos do processo. Preliminar de ofensa ao direito de ampla defesa rejeitada.



    2. A mera condição da vítima e do agressor serem militares não tem a virtude de acionar a competência da Justiça Militar. Somente seria hipótese de competência de justiça especializada caso o cometimento do delito envolvesse vínculo direto com o desempenho da atividade militar, o que não se verifica dos fatos. Preliminar de incompetência rejeitada.



    3. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 



    4. Havendo indícios de autoria contra o réu em crime doloso contra a vida e comprovada a materialidade do delito, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento, devendo a acusação ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio ‘in dubio pro societate’ e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal. 



    5. Na fase de pronúncia somente é possível a exclusão de qualificadora quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença. 



    6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    4. Opostos embargos de declaração, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou-os pela ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão do recurso em sentido estrito. Esta a ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no 
art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.



    2. No caso, os embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.



    3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fls. 2, e-doc. 10).



    5. Contra esse julgado o réu interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega ter a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afrontado os incs. XVII, XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal (e-doc. 12). 



    Alega que “o recorrente, confiante em que TODOS os órgãos de judiciário CUMPRIRIAM o que constava da Súmula Vinculante de nº 14, em 15/08/2019 requereu a juntada do instrumento de mandato e acesso aos autos para fins de cópia. Visava iniciar os trabalhos de defesa, e participar ativamente do andamento do inquérito. 10)- Entretanto, ‘alguém’ que não se sabe quem, DEIXOU de cumprir seu dever funcional e não juntou aos autos a devida petição, tendo o peticionante e seu representado restado PREJUDICADOS em seus direitos mais caros. O defensor, em seu direito ao trabalho e à defesa de seu cliente; e o Recorrente, em seu DIREITO DE AMPLA DEFESA” (fl. 8, e-doc. 12)



    Assevera que “a parte acusadora teve todas a armas que pretendia, 
usou-as todas, e o Recorrente só tomou conhecimento do conteúdo das investigações quando foi citado via Comando do CBMDF. Nada pôde pleitear, de nada foi cientificado, havendo seu Direito legítimo sido violado. Alguns diriam, que, “(...) durante a instrução, o acusado poderá defender-se (...)”. Mas, a mantença do maior interessado nas investigações (o ora recorrente), na total ignorância do andamento do Inquérito, caracteriza – quando nada – uma disparidade no tratamento, dado às partes. Quem acusa pode tudo. Quem se defende, sequer é informado para poder fazer (ou tentar) algo” (fl. 9, e-doc. 12). 



    Argumenta que, “no que tange ao mérito da denúncia, temos que o 
Art. 121 incrimina o ATO de matar, quando tal se dá COM VONTADE EXPLÍCITA ou quando o agente ASSUME O RISCO de obter o resultado morte. No caso em tela, a denúncia descreveu, e a decisão de pronúncia esposou como verdade, uma situação que não ocorreu, vez que o Recorrente apenas admite haver feito os disparos, premido pelas circunstâncias. Mas, estava dentro de sua casa, na garagem, e não pretendia acertar ninguém. Aliás, ele estava dentro de sua garagem, e ninguém (nenhuma das vítimas) ao depor, disse que ele saíra de dentro de casa. A pronúncia, para sua sustentação, deveria ter apontado indícios ou provas de que o acusado, além de estar NA CENA DO CRIME na HORA DO CRIME, COLABORARA de forma DIRETA e POSITIVA para que o crime ocorresse” (fl. 15, e-doc. 12). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “EX POSITIS, vem o Recorrente com o respeito e acatamento indicados à espécie, PLEITEAR que esta Egrégia Suprema Corte de Justiça se digne a: a)- receber e determinar a autuação e processamento do presente recurso extraordinário; b)- conceder o conhecimento do mesmo em sua inteireza; c)- conceder o PROVIMENTO do presente recurso extraordinário, reconhecendo a ofensa à Constituição Federal (consistente na ofensa ao direito de ampla defesa do recorrente; a ofensa à Súmula Vinculante nº 14; além da negativa de admitir-se que uma lesão a direito fosse apreciada pelo Poder Judiciário, gerando – ambas – graves prejuízos) conforme narrado nas razões acima, com a ANULAÇÃO do acórdão ora combatido e do processo como um todo, desde a data de 15 de agosto de 2019, e determinando que os autos retornem ao juízo de origem para que seja a instrução retomada, desde o inquérito, fazendo-se afinal, justiça” (fl. 20, e-doc. 12).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de preliminar formal de repercussão geral e pelo óbice da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14). 



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante insiste na presença dos requisitos para a interposição do recurso extraordinário 
(e-doc. 18).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “EX POSITIS, vem o Agravante com o respeito e acatamento indicados à espécie, pleitear que esta Egrégia Suprema Corte de Justiça se digne a: 



    a)- receber e determinar a autuação e processamento do presente agravo de instrumento; 



    b)- após, determinar a intimação da Douta Procuradoria de Justiça, para que aquele órgão junte seu Parecer; 



    c)- ao final, admita o processamento do presente AGRAVO, julgando-o procedente IN TOTUM, para conceder o prosseguimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO do ora agravante, ao qual foi denegado seguimento pelo despacho do Presidente do TJDFT, ora sob agravo; 



    d)- e, admita que seja o Recurso Extraordinário objeto do presente recebido, admitido e ao final PROVIDO para reformar in totum o acórdão do TJDFT, e enviar o feito à Vara do Tribunal do Júri para reinício da instrução, desde a data de 15/08/2019 conforme peticionou o Agravante e teve sua petição “desconsiderada” (fl. 17, 
e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha sido efetuada desde 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o ato recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    9. No dispositivo constitucional, está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Confiram-se os julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.



    No caso, o agravante não demonstrou a repercussão geral, ausente essa preliminar no recurso extraordinário (e-doc. 12).



    10. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para os óbices de inadmissibilidade e negativa de seguimento do recurso extraordinário serem superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    11. Ademais, anote-se que, no caso presente, a matéria foi exaustivamente analisada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O exame do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a afastar eventual nulidade no curso da instrução processual e considerar suficientes os indícios de autoria e materialidade aptos a embasarem a sentença de pronúncia. Tem-se do acórdão recorrido:



    “Ou seja, não há dúvidas que o acusado e seu procurador tinham conhecimento da investigação. 



    Assim, embora exista a prerrogativa legal dos advogados terem acesso aos processos de seus clientes, nos moldes da Súmula 14 do STF, além da ter sido comprovado que a defesa tinha conhecimento da investigação, não restou demonstrado que tenha sido impedida ou embaraçada em seu direito de ter acesso aos autos do processo. 



    Ademais, a fase inquisitorial não é abarcada pela garantia do contraditório e ampla defesa como fundamentos absolutos, tratando-se de procedimento que fundamentará possível denúncia; assim, não é procedimento destinado à assegurar, de forma irrestrita, a defesa do acusado, a qual se posterga para um momento posterior – o processo acaso existente. 



    Dessa forma, não verifico que tenha havido ofensa ao direito de ampla defesa do recorrente. 



    (…)



    Ao fim da primeira parte do procedimento do Tribunal do Júri (judicium accusationis), na condução do processo relativo aos crimes dolosos praticados contra a vida, pode o juiz proferir sentença de: 
a) pronúncia; b) impronúncia; c) desclassificação; ou d) absolvição sumária. 



    O julgador exerce juízo de cognição sumária, averiguando-se a existência da materialidade e se há indícios mínimos e suficientes da autoria delitiva e, em caso positivo, pronuncia o acusado a fim de submetê-lo ao Tribunal do Júri, que é o juízo natural do caso (art. 413 do Código de Processo Penal – CPP). 



    Assim, vige quanto a essa etapa processual o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, em termos simples, havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva e presente a prova da materialidade da conduta, a decisão deve ser contra o réu, privilegiando o interesse da sociedade na apuração do suposto fato criminoso. Não se trata de juízo exauriente quanto ao conteúdo, tanto é que o réu será submetido ao juízo natural para o julgamento e processamento do fato (Tribunal do Júri), bastando que esteja presente a probabilidade de o acusado ter sido o autor do fato. 



    (…)



    Como se pode verificar, os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa não elucidam os fatos e, por outro lado, atestam que, de fato, o contexto em si existiu. Isso é, em síntese, estava acontecendo uma festa na casa da vítima VALDECI e em decorrência disso, o acusado ROGERIO efetuou os disparos de arma de fogo. A situação descrita é confirmada pelo próprio recorrente e até os horários dos fatos descritos coincidem. 



    Ocorre que, a controvérsia está instalada no que concerne a direção em que os tiros foram disparados e em relação a intenção do acusado em matar as vítimas, visto que o réu nega que tivesse efetuado os disparos contra as vítimas e afirma que não tinha intenção de atingi-las. Porém, pelos depoimentos prestados pelas vítimas VALDECI e THIAGO e pelos Laudos de Perícia Criminal (ID 33689547 – págs. 72 a 81; págs. 86 a 88 e págs. 231 a 232) verifica-se, no presente, arcabouço probatório suficiente para que o caso seja julgado pelo Tribunal do Júri. 



    O Juiz sentenciante bem ponderou que ‘eventuais divergências entre os depoimentos acima indicados e o interrogatório do acusado devem ser apreciadas com maior profundidade pelos Jurados, os quais são Juízes naturais da causa. É dizer: não se deve retirar a apreciação da causa de seu juízo natural, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar juízo de cognição exauriente acerca de crimes dolosos contra a vida, definindo qual das versões apresentadas deverá prevalecer.’



    Ademais, o dolo não precisa ser cabalmente comprovado, como alega a defesa, pois nessa fase processual o Magistrado realiza um juízo de probabilidade, que não se propõe exaurir o mérito da causa, mas tão somente averiguar se estão presentes indícios mínimos de autoria delitiva. 



    Reforço que a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao Juiz Singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos Jurados. 



    E, da análise até então feita, afirmo que não se trata o presente de assegurar com absoluta certeza a autoria delitiva, ou ainda, de demonstrar robusta e cabal da autoria dos delitos imputados ao recorrente, afinal, a finalidade da pronúncia não é e nem deve ser essa, sob pena de se usurpar a competência do Conselho de Sentença. 



    Dessa forma, havendo indícios de autoria contra o réu em crime doloso contra a vida, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento: (...)” (fls. 6-11, e-doc. 8).



     Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios, seria necessário o revolvimento do acervo 
fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/1990. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 999.425-RG (Tema 937), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a existência de repercussão geral de matéria e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os crimes previstos na Lei 8.137/1990 não violam o disposto no art. 5º, LXVII, da Constituição Federal. 2. A discussão acerca da ocorrência da materialidade e autoria dos crimes passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.263.366, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Crimes contra a ordem tributária. 3. Alegada fragilidade das provas que lastrearam a condenação. Autoria e materialidade. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 
4 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.151.436-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOLO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à ausência de dolo inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Entendimento da súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.017.856, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.2.2018).



    12. Quanto à alegada ofensa aos incs. XVII, XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora